Tribunal: TJMT
Processo: 1011679-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011679-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Eletiva, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), H. C. D. S. - CPF: 077.675.511-05 (AGRAVADO), AMANDA CASTRO MARTINS - CPF: 048.803.721-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
-

DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE
ORQUIDOPEXIA BILATERAL

-
NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE – ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a manutenção da tutela de urgência concedida na origem
.

2. A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

3. Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência 1017802-82.2023.8.11.0041, ajuizada por
H. C. D. S
, representada por sua genitora
Amanda Castro Martins
, deferiu a liminar, determinando que Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam o procedimento cirúrgico de “
Orquidopexia Bilateral”
em favor do menor.

Em suas razões recursais o agravante alega cerceamento de defesa frente a concessão de 05 (cinco) dias para apresentar contestação, uma vez

que
“não se aplicam à presente ação as disposições (prazos) constantes do artigo 198, inciso II e 152, §2°, ambos do ECA”,
via de consequência, assevera que deve o feito ser processado nos moldes do Código de Processo Civil, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para contestação.

Aduz que o procedimento é de alto custo/alta complexidade, de forma que a responsabilidade para o seu fornecimento seria exclusivamente do Estado de Mato Grosso e não do Município, por não se inserir no conceito de Atenção Básica.

Verbera não desconhecer a responsabilidade solidária, porém, entende
“que, apesar das características relatadas justificarem a manutenção de todos os entes no polo passivo da ação, elas não podem ser utilizadas para, no julgamento do mérito, afastar a imposição da responsabilidade ao ente verdadeiramente responsável por ela”
.

Assevera que
“os serviços de média e alta complexidade são de atribuição do Estado de Mato Grosso e da União, não podendo, portanto, o Município ser condenado a prestá-los”.

Sustenta, ainda, que
“
não se trata de urgência, portanto, deve ser respeitada a fila de espera do Sistema Único de Saúde”.

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.176432744).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo provimento parcial do recurso para que o cumprimento da tutela de urgência seja direcionado primeiro ao Estado de Mato Grosso e de forma subsidiária ao Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
contra decisão proferida pelo Juízo de instância singela que, nos autos da ação obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu a liminar vindicada para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam o procedimento cirúrgico de “
Orquidopexia Bilateral”
em favor do menor
H. C. D. S.
, representado por sua genitora Amanda Castro Martins.

No bojo dos autos o agravante sustenta que a decisão recorrida merece reparo, pois não foram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência e o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Tais alegações, nesta quadra de cognição sumária, merecem acatamento apenas em parte.

Ocorre que, a despeito das alegações do agravante, restou devidamente demonstrado nos autos de origem, por meio de laudos médicos e documentos, que o infante
H. C. D. S
., de apenas 07 (sete) anos de idade na data da propositura da ação, possui “
Criptorquidia (CID: Q53.2
),
Distopia Testicular Bilateral”
, já com atrofia, e, ante o quadro clínico apresentado, necessita urgentemente do tratamento cirúrgico para recuperação de sua saúde.

Ainda, consta que foi solicitado o procedimento, tendo sido o infante devidamente regulado no Sistema de Regulação do SUS - SISREG em 18/10/2021(Código 389280491), contudo, o procedimento não fora realizado.

Assim, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro clínico do agravado e a necessidade urgente do procedimento pleiteado, estando presentes, portanto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência no caso concreto, como reconhecido pelo juízo de instância singela.

Nada obstante, assiste razão ao agravante quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso no cumprimento da ordem judicial, por ser o tratamento buscado de alta complexidade, devendo ser atendidas as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo de instância singela determinou que o ente municipal disponibilize tratamento médico ao agravado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Logo, impõe-se parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá para tão-somente direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023